Tribunal: TJMT
Processo: 1001025-49.2018.8.11.0024
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001025-49.2018.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (RECORRENTE), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (REPRESENTANTE), ZITA ANTONIA GOMES SILVEIRA - CPF: 207.065.291-20 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001025-49.2018.8.11.0024

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Chapada Dos Guimarães/MT

Recorrente(s):

Consorcio Nacional Volkswagen Ltda

Recorrido(s):

Zita Antônia Gomes Silveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. PARCELAS NÃO PAGAS INCLUÍDAS NO CÁLCULO. EXCESSO NA EXECUÇÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

Restando evidenciado que o Credor acrescentou parcelas não pagas no cálculo, resta configurado o excesso da execução da sentença que determinou a restituição das parcelas pagas no grupo encerrado do consórcio.

Recurso provido.

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente impugnação, declarando o excesso de execução, no que se refere a data de incidência dos juros moratórios.”

O Recorrente alega que há excesso no valor a ser devolvido, pois a recorrida não teria comprovado o pagamento de todas as parcelas apontadas na exordial. Argumenta
que a Recorrida efetuou o pagamento de apenas 27 parcelas totalizando o montante atualizado de R$ 12.273,05 (doze mil duzentos e setenta e três reais e cinco centavos), sem atualização, e, portanto, haveria excesso na execução.

Por sua vez, a Recorrida alega que o valor ora executado, cuja tabela foi anexada pela Recorrente, é a mesma tabela apresentada na exordial, com a única diferença é que o valor foi atualizado de acordo com o fixado nos termos da sentença, sendo certo que a Recorrida pagou 35 (trinta e cinco) parcelas do consórcio e que precluiu o direito de reclamar os valores apontados, pois a sentença da fase de conhecimento transitou em julgado.

Com relação ao trânsito em julgado, colaciono abaixo a parte dispositiva da sentença:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido para
CONDENAR
a parte reclamada a
RESTITUIR
, as parcelas pagas
pela autora após 30 dias do encerramento do grupo do consórcio, acrescidas de juros moratórios simples de 1% ao mês, a partir do 31º dia, corrigidas monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir de cada desembolso, sem incidência de cláusula penal, mas com abatimento da taxa de administração e seguro eventualmente previstos no contrato.

Na sentença da fase de conhecimento, o juiz “a quo” determinou a restituição das parcelas pagas pela Reclamante e no momento, o fato discutido é acerca de quais parcelas efetivamente foram quitadas.

No extrato juntado pela Reclamante na exordial, consta o pagamento de 27 parcelas, assim como alegado pela Recorrente, e apesar dos cálculos apresentados constarem o pagamento de 35 parcelas, não há provas acerca do efetivo pagamento.

Sendo assim, em que pese o julgador decidir na sentença de execução que o questionamento acerca das parcelas havia precluído, entendo que a ausência de provas do pagamento das 8 parcelas controvertidas configura excesso na execução, pois a sentença de conhecimento determinou a restituição apenas da quantia paga, e não da quantia informada na exordial.

Assim, entendo que o cálculo elaborado e apresentado pelo Credor, requerendo o levantamento de 35 parcelas, quando há provas de apenas 27 pagamentos, está em desacordo com os ditames do julgado, razão pela qual considero que há excesso na execução e acolho o cálculo apresentado pelo Devedor, conforme ID 110720008.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e diante da ocorrência do excesso de execução, reconheço que como devido pelo Executado somente o valor de R$ 12.191,47.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022